Tribunal: CARF
Processo: 19482.000076/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19482.000076/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.452 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MAXIMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE
ARMARINHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/05/2009
CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE
COMÉRCIO EXTERIOR. MULTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI No
11.488/07. NECESSIDADE DE PROVAS.
A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007, equivalente a 10% do
valor aduaneiro, se mostra cabível quando efetivamente comprovada que a
conduta imputada à pessoa jurídica por cessão de seu nome ocorreu com vistas
ao acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários nas operações de
importação. Não havendo a demonstração cabal de indícios e elementos de
provas vinculados à Declaração de Importação objeto da penalidade aplica, há
de se cancelar o auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19482.000076/2010-78
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

O presente processo trata de auto de infração para aplicação de multa pela cessão do
nome da pessoa jurídica para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas no acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários, prevista
pelo artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, no valor de R$ 5.203,95.
Aduz a fiscalização na descrição dos fatos que: 
A empresa MAXIMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE
ARMARINHO LTDA., doravante MAXIMPORT, CNPJ no 10.728.430/0001-88, registrou,
em 16/12/2009, a Declaração de Importação (DI) no 09/1786507-8, visando a
importação de 80 computadores tipo laptop, marca 2GOPC, modelo CLASSMATE NL1.
Essa operação foi declarada como sendo por conta e ordem da importadora; 
Durante o procedimento de conferência aduaneira dessa DI, foram detectados fortes
indícios de ocultação da empresa beneficiária da operação de importação, razão pela
qual foi determinada a abertura de Procedimento Especial de Controle Aduaneiro,
previsto no artigo 68 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 e artigo 53 do Decreto-lei
no 37/1966, disciplinados pelos artigos 65 a 69 da IN SRF n° 206/2002 e regulamentados
pelos artigos 793 a 795 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro);  A fiscalização ana
MAXIMPORT, através da DI no 09/0968017-0, registrada em 28/07/2009, e da DI no
09/1680013-4, registrada em 30/11/2009, nas quais foram importados outros 70
computadores idênticos; 
As empresas que adquiriram parte dos computadores importados esclareceram,
mediante intimação da fiscalização, que compraram as mercadorias da empresa OGI
TECHNOLOGIES EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.,
doravante OGI, CNPJ no 09.533.032/0001-27, e não da MAXIMPORT, como dão a
entender as Notas Fiscais de Saída; 
Ao cabo de suas investigações, concluiu a fiscalização que a encomendante
predeterminada das mercadorias foi a OGI; 
Apesar de ser a encomendante das mercadorias nessas operações de importação, a
empresa OGI foi deliberadamente ocultada. Não foram cumpridas, portanto, as
obrigações acessórias previstas pela IN SRF no 634/2006; 
Diante desses fatos, entendeu a fiscalização pela aplicação da penalidade em questão.

Cientificada pela via postal do auto de infração em 27/09/2010 (fl. 485), a MAXIMPORT
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA. Apresentou
impugnação e documentos em 27/10/2010 (fls. 488 a 508). Alega que:
1. A impugnação é tempestiva;
2. Reproduziu algumas das justificativas apresentadas pela fiscalização para realizar a
autuação;
Inexistência de interposição fraudulenta.
3. A autoridade fiscal está confundindo a pessoa física dos sócios com a pessoa jurídica.
Ainda que se admita para fins de argumentação que o imposto de renda dos sócios seria
incompatível com as operações realizadas pela empresa, tal fato não seria apto a
presumir a cessão do nome. Reproduziu trechos do Parecer Conclusivo de 14/07/2010,
da Inspetoria de Santos;
A impossibilidade de utilização de prova emprestada.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

4. A aplicação de penalidade deve seguir o princípio da verdade material, de modo que a
fraude não pode ser presumida, ela tem que ser provada. Reproduziu ementa de jugado
Superior Tribunal de Justiça (STJ);
5. No caso, a autoridade fiscal presume que a impugnante iria vender as mercadorias
objeto dos autos à empresa Ogi. Com efeito, lhe é impossível fazer prova de que não iria
praticar uma conduta. A autoridade poderia no máximo lançar a multa de 10% em
relação as operações anteriores, que não são objeto do auto deste infração, mas que
teriam levado a fiscalização à conclusão de que na operação sob análise teria havido
cessão de nome;
6. Vê-se que falta motivação válida e prévia ao lançamento sob análise, o qual se funda,
unicamente, em provas emprestadas, sem a devida apuração exigida por lei;
7. Inadmite-se no processo prova emprestada, sem suporte próprio. Reproduziu diversas
ementas de julgados administrativos;
8. A autoridade fiscal não legitima seu lançamento, baseia-se em meras presunções.
Reproduziu ementas de julgados administrativos;
A inexistência de elemento essencial ao tipo.
9. O artigo 33 da Lei no 11.488/2003 é claro em colocar como elemento do tipo que a
“interposição” ou “cessão de nome” deve ser praticada com vistas ao acobertamento de
seus reais intervenientes ou beneficiários. Reproduziu legislação;
10. Ocorre que o auto de infração não traz uma prova sequer da referida intenção. Ora,
o simples fatos de uma empresa importar, estocar e revender mercadoria a uma empresa,
ainda que habitualmente, não caracteriza o fim especial do tipo, qual seja, “com vistas
ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários”;
11. Uma empresa pode legitimamente não querer operar no comércio exterior, apenas
adquirir mercadorias no mercado interno, sem que tenha feito encomenda ou operação
por conta e ordem;
12. Do contrário, todas as empresas que adquirem mercadorias de empresa distribuidora
deveriam estar habilitadas a operar no comércio exterior, o que vem sendo rechaçado
pela própria Receita Federal. Reproduziu ementa da Solução de Consulta na 119/2007;
Pedido.
13. Desta forma, requer seja julgado improcedente o auto de infração, cancelando-se a
multa imposta pelo auto de infração.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-85.999 a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 16/12/2009
CESSÃO DE NOME PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMÉRCIO
EXTERIOR.
Incorre na multa tipificada no artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007, a pessoa jurídica
importadora que ceder seu nome para a realização de operações de comércio exterior de
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

terceiros, omitindo na declaração de importação os dados do real interveniente ou
beneficiário da operação, visando o seu acobertamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a interessada apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os mesmos argumentos apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente apresenta argumentos relacionados aos seguintes pontos: 1)
Inexistência de interposição fraudulenta; 2) A impossibilidade de utilização de prova
emprestada; e 3) A inexistência do elemento essencial do tipo.
Antes do enfrentamento dos argumentos relacionados à interposição
fraudulenta/cessão de nome do caso concreto, relevante destacar o que consta da legislação
aduaneira no que concerne ao tema.
A interposição fraudulenta é um ato no qual uma pessoa, física ou jurídica, se
interpõe entre a fiscalização aduaneira e o real adquirente da mercadoria, aparentando ser o
responsável por uma operação de importação, ocultando assim aquele que não pode ou não quer
promover a importação em seu próprio nome. A ocultação do real adquirente é um artifício
empregado para burlar controles aduaneiros e obrigações tributárias principais e acessórias.
A ocultação fraudulenta do sujeito passivo, ou real adquirente, é veementemente
condenada pela legislação aduaneira vigente, visto que através deste subterfúgio, além de outras
práticas ilícitas, as empresas podem intentar em:
(i) não se submeter a procedimentos fiscais mais apurados de habilitação, os
quais têm o fito justamente de promover o combate preventivo à dissimulação de
intervenientes nas operações de comércio exterior através da verificação de
indícios de interposição fraudulenta, seja por vícios na constituição da empresa ou
pelo uso de recursos de terceiros interessados em ocultar suas operações do
controle aduaneiro visando quaisquer objetivos, seja pela lavagem de dinheiro,
evasão de divisas ou desoneração de exigências fiscais. Destarte, o interessado
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

pretende não ser submetido à apurada análise fiscal pela Autoridade Tributária
responsável por verificar a regularidade e consistência das informações prestadas,
aferir a capacidade operacional e financeira da pessoa jurídica e avaliar a
capacidade empresarial e econômica dos sócios quanto ao objeto e capital
societários;
(ii) interferir na avaliação do risco da operação (parametrização das DI),
mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros
envolvidos;
(iii) transgredir obrigações tributárias principais e acessórias;
(iv) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” para evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes; e
(v) resguardar seu patrimônio e sua reputação sem sofrer reflexos de ordem
tributária, civil e penal, haja vista a constituição de empresa “laranja” para clara
pretensão de fraudar”.
Importante ressaltar, ainda, que é perfeitamente possível, à luz da legislação
aplicável, que terceiro se utilize regularmente da figura de um importador para obter produto
importado no mercado interno, registrando essa condição de forma transparente na DI e sem
interferir na avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral
dos intervenientes aduaneiros envolvidos.
A legislação prevê duas formas de identificar o terceiro (real comprador no
mercado interno) responsável pela importação: modalidade de "importação por conta e ordem de
terceiros" e modalidade de “importação por encomenda”. Ou seja, não ocorrendo uma destas
modalidades de importação fica caracterizada a situação em que o real comprador no mercado
interno obteve a nacionalização do bem por intermédio de um importador interposto.
Vejamos os conceitos relacionados às três modalidades de importação e extraídos
do livro Tributação Aduaneira à luz da jurisprudência do CARF (autoria dos I. ex-
Conselheiros Luiz Roberto Domingo e Ângela Sartori) com vistas a ter em mente suas
características a fim de podermos, na análise do caso concreto, verificar em qual modalidade
poder-se-á enquadrar a operação de importação presente neste processo:
“A importação por conta própria é a tradicional modalidade de importação. É aquela
modalidade de importação em que o importador adquire a mercadoria do exportador no
exterior, fecha o câmbio em nome próprio, com recursos próprios, paga os tributos e a
utiliza ou a vende no mercado interno para diversos compradores.
Note-se que nessa modalidade de importação tradicional o importador deverá fechar o
câmbio e proceder ao pagamento diretamente ao exportador, recolhendo os tributos com
recursos próprios...”
(...)
A importação por conta e ordem de terceiros é a operação pela qual uma empresa
contratada, geralmente uma importadora, promove em seu nome o despacho aduaneiro
de importação de mercadoria adquirida por outra empresa em razão de contrato
previamente firmado entre as partes e registrado na Receita Federal do Brasil – RFB.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

O regramento da importação por conta e ordem foi dado pelos artigos 86 e 87 da IN n.
247 e ADI n. 07/02, os quais exigem determinados procedimentos e requisitos para sua
caracterização. (...)
As operações por conta e ordem são aplicáveis tão somente nas hipóteses em que a
importadora atua como prestadora de serviços, isto é, uma intermediária nas
importações. Em decorrência desta condição, a importadora que atua por conta e ordem
não pode, em qualquer situação, adquirir a propriedade das mercadorias importadas,
possuindo somente a posse até a transferência para a empresa adquirente.
Sendo assim, na importação por conta e ordem de terceiros, a remessa da mercadoria da
importadora para seus clientes não configura uma operação de venda, mas sim uma
operação de remessa de mercadorias.
(...)
A importação por encomenda é aquela em que a empresa importadora adquire no
exterior com recursos próprios e promove o seu despacho aduaneiro de importação, a
fim de revende-las, posteriormente, a uma empresa encomendante previamente
determinada, em razão de contrato entre elas, cujo objeto deve compreender, pelo
menos, o prazo ou as operações pactuadas (art. 2°, § 1°, da IN SRF n. 634/06).
Assim, o importador deverá fazer a negociação com o exportador no exterior, adquirir a
mercadoria junto ao exportador no exterior, providenciar sua nacionalização e a
revender ao encomendante. Importante salientar que tal operação tem, para o
importador contratado, os mesmos efeitos fiscais de uma importação própria. (...)
Ressalte-se ainda que, diferentemente da importação por conta e ordem, no caso de
importação por encomenda, a operação cambial para pagamento da importação deve ser
realizada exclusivamente em nome do importador, conforme determina o Regulamento
do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI – Título 1, Capítulo 12, Seção
2) do Banco Central do Brasil (Bacen). (...)”
Ou seja, a infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
do responsável pela operação” se configura quando há declaração de importação registrada no
Siscomex em nome de pessoa que não é a real responsável pelo ingresso da mercadoria em
território nacional, quando restar ocorrida a importação direta.
Conhecidos os conceitos atinentes as modalidades de importação, passemos à
análise da legislação aduaneira que tipificou a conduta de dano ao erário com a pena de
perdimento de mercadorias em virtude da ocultação do real sujeito passivo em operações de
importação e exportação nos termos do inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim
dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Diante desta determinação legal, verifica-se a prática de interposição fraudulenta
de terceiros sob duas formas: presumida ou comprovada.
A interposição fraudulenta presumida é identificada quando a empresa
importadora não procede a operação para ela própria, tendo em vista a ausência de comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação. Ou seja,
constatada presunção legalmente estabelecida no § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976,
configura-se a interposição fraudulenta e aplica-se o perdimento (ou a multa que a substitui).
Relevante destacar que neste caso o ônus probatório recai sobre importador em demonstrar a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos.
Já na interposição fraudulenta comprovada a Fiscalização deve apresentar
elementos probatórios com vistas a demonstrar que ocorreu uma operação de importação
acobertando um terceiro que se constitui no real beneficiário da operação. Ou seja, é necessário
que as condutas realizadas pelas empresas envolvidas se subsumam à tipificação legal contida
no inciso V e §3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76. Com isso, demonstrada a interposição,
aplica-se a pena de perdimento (ou a multa que a substitui). Repare que aqui o ônus probatório
recai sobre a autoridade fiscal com a indicação de elementos probatórios suficientes para atestar
a conduta que configura a interposição fraudulenta de terceiros.
Destaque-se, ainda nesse contexto de operações de importação, a existência da
infração intitulada como “cessão de nome”, na qual serviu de fundamento do presente auto de
infração e que consta do art. 33 da Lei no 11.488/2007, que assim dispõe:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista nocaputdeste artigo não se aplica o disposto noart.
81 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a aplicação da multa por cessão de nome, necessário verificar se estão
presentes os preceitos atinentes ao acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários e que o
acobertante seja pessoa jurídica em operação de comércio exterior.

Retomando o caso concreto, vejamos pontualmente os argumentos apresentados
no Recurso Voluntário relacionados ao presente auto de infração.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

Com já descrito no Relatório, a Recorrente repisa exatamente os mesmos
argumentos apresentados em sede de impugnação nos quais se referem a dois pontos: 1)
Inexistência de interposição fraudulenta; 2) A impossibilidade de utilização de prova
emprestada; e 3) A inexistência do elemento essencial do tipo.
1) Inexistência de interposição fraudulenta
Alega a Recorrente que a autoridade fiscal está confundindo a pessoa física dos
sócios com a pessoa jurídica autuada. Neste sentido, prossegue afirmando que, ainda que se
admita para fins de argumentação, “o IR dos sócios seria incompatível com as operações
realizadas pela empresa, tal fato não seria apto a presumir a cessão de nome” para a realização
de operação de importação. Exemplificativamente apresenta o Parecer Conclusivo emitido pela
Inspetoria de Santos em 14/07/2010 (Doc. A da Impugnação), um julgado da 1a Turma da DRJ
de Florianópolis e outro da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF.
Sobre este primeiro argumento, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Apesar de a fiscalização ter apurado diversos indícios relacionados às pessoas dos sócios, ela
mesma afirma que estes, isoladamente, não seriam suficientes para dar suporte à autuação (e-fl.
29). Ato contínuo, apresenta diversos outros indícios e provas que, no seu entendimento, seriam
suficientes para caracterizar a cessão de nome pela Recorrente à empresa OGI
TECHNOLOGIES LTDA, doravante denominada OGI.
Neste sentido, concordo com a decisão recorrida de que os elementos (indícios e
provas) empregados pela fiscalização não foram somente aqueles relacionados aos sócios da
Recorrente, mas outros os quais serão abordados no tópico seguinte.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso neste
particular.

2) A impossibilidade de utilização de prova emprestada
A Recorrente inicia seus argumentos afirmando que a penalidade deve seguir o
princípio da verdade material, de modo que a fraude deve ser provada, não presumida. Afirma
que a autoridade fiscal presume que a Recorrente venderia as mercadorias objeto dos autos à
empresa OGI, destacando ser impossível “fazer prova de que não iria praticar uma conduta”.
Continua afirmando que o máximo que a autoridade aduaneira poderia fazer seria lançar a multa
em relação às operações de importação anteriormente realizadas, que não são objeto deste auto
de infração impugnado.
Conforme já exposto no tópico anterior, a fiscalização utilizou-se de diversos
indícios e provas para fundamentar a autuação. Neste sentido, peço vênia ao I. Relator da decisão
Recorrida para reproduzir trechos do seu voto nos quais sintetiza e fundamente a manutenção da
autuação:
De fato, prefacialmente, a fiscalização apurou diversos indícios de que a importação em
questão poderia não ter sido realizada na modalidade direta. Senão vejamos, à época
dos fatos, a importadora apresentava em seu quadro social dois sócios, MARCELO
ANTONIO DOS SANTOS, CPF no 082.873.088-10, e ANGELA CRISTINA DOS SANTOS,
CPF no 091.728.308-24.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

Nos anos calendários de 2007 e 2008 esses sócios declararam (DIRPF), respectivamente,
os seguintes rendimentos totais (fls. 13 e 14):
i) MARCELO: R$ 20.595,80 e R$ 51.878,67. A SOLICITE COMERCIAL LTDA., CNPJ
no 02.132.577/0001-82, que o tinha como empregado, foi a sua única fonte pagadora no
ano-calendário de 2007 e de parte dos seus rendimentos no ano-calendário de 2008, o
restante foi recebido de pessoas físicas. O sócio majoritário da SOLICITE COMERCIAL
LTDA. é também sócio de outras empresas, inclusive de empresas que são habilitadas a
operar no comércio exterior;
ii) ANGELA: R$ 0,00 E R$ 24.679,00. Declarou que os rendimentos do ano-calendário
de 2008 foram recebidos de pessoas físicas.

O capital social da MAXIMPORT, no valor de R$ 120.000,00, foi integralizado no ano-
calendário de 2009, por meio de dois depósitos na conta da empresa, sendo R$
100.000,00 do sócio MARCELO e R$ 20.000,00 da sócia ANGELA (fl. 14).
Tais fatos foram entendidos pela fiscalização como indícios de possíveis irregularidades
na atuação da MAXIMPORT. Acrescente-se também a esses indícios a informação
prestada pelo sócio MARCELO ANTONIO DOS SANTOS em sua DIRPF, Exercício/Ano-
Calendário 2009/2008, da posse, fora da guarda bancária, em 31/12/2008, de R$
100.000,00, em dinheiro (fl. 74 – DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS).
Da mesma forma, pesquisa realizada no site da empresa OGI
(www.ogitechnologies.com.br) revelou que, à época dos fatos, era essa empresa que
ofertava exatamente o referido laptop, e não a MAXIMPORT, que supostamente
realizava a importação para fins de revenda.
Inicialmente também chamou atenção da fiscalização o fato do objeto social da
MAXIMPORT ser a comercialização de produtos de armarinho, enquanto a mesma
estava importando computadores. Nesse sentido, por oportuno, registre-se que anexa a
“DECLARAÇÃO” prestada à fiscalização pelo sócio MARCELO ANTONIO DOS
SANTOS (fls. 52 e 53), consta a cópia da 1a Alteração Contratual da MAXIMPORT, que
alterou a atividade da empresa para (fls. 58 a 63) (grifos meus): “.....comércio
atacadista e varejista, representação, importação, exportação, de bens, produtos e
serviços, por conta própria, por conta e ordem de terceiros e por encomenda de:.........”.
A empresa possuía ainda uma logística bastante incomum, apesar de estar sediada em
Porto Velho/RO, realizava operações de importação através do Aeroporto Internacional
de Viracopos/SP, mesmo não tendo filial nesse estado. Nesse sentido, cabe destacar um
trecho da “DECLARAÇÃO” prestada à fiscalização pelo despachante aduaneiro da
empresa (fls. 46 e 47), FABIO PASSOS GOMES, CPF no 185.167.668-61:
“Perguntado se o Sr. Marcelo mora em Rondônia, Respondeu que desconhece.
Perguntado sobre quantas vezes teve contato pessoal com o Sr. Marcelo, Respondeu
que foram umas três vezes. Respondeu que em determinada ocasião foi entregar a
mercadoria na Água Fria (Bairro de São Paulo).
Perguntado sobre onde foi entregue essa mercadoria, Respondeu que se
encontraram num posto de gasolina no bairro da Água Fria, por volta de 23:00
horas. Nesta ocasião passou a mercadoria do seu carro para o carro do Sr. Marcelo.
Perguntado sobre que mercadoria era essa, Respondeu que se tratava da mercadoria
referente a 2a operação de importação efetuada por Viracopos.”.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

Não obstante todos esses indícios de irregularidades, a fiscalização admitiu que, até
aquele momento da investigação fiscal, ainda não havia reunido indícios suficientes ou
provas que pudessem dar suporte a autuação (fl. 29).
Diferentemente do entendimento demonstrado pela impugnante, o conjunto probatório
apresentado pela fiscalização é bem mais extenso, conforme consta do Termo de
Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos (fls. 10 a 35).
Amparada pelo RPF no 0817700.2010.00042-6, a ação fiscal teve início com a lavratura
do Termo no 01 – Início de Procedimento Especial e Retenção (fl. 97), devidamente
cientificado pela MAXIMPORT em 04/02/2010. Depois desse, a fiscalização lavrou ainda
os seguintes Termos:
- Termo no 02 – Intimação da empresa MAXIMPORT (fl. 100);
- Termo no 03 – Intimação de MARCELO ANTONIO DOS SANTOS (fls. 102 e 103);
- Termo no 04 – Intimação da empresa MAXIMPORT (fls. 139 e 140);
- Termo no 05 – Intimação de MARCELO ANTONIO DOS SANTOS (fls. 329 e 330);
- Termo no 06 – Intimação da empresa MAXIMPORT (fls. 333);
- Termo no 07 – Intimação do Banco do Brasil (fls. 405 e 406);
- Termo no 08 – Intimação da INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ no 43.586.122/0090-90 (fl. 411);
- Termo no 09 – Intimação da QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.,
CNPJ no 03.609.855/0001-02 (fl. 428).
Além dessas intimações, a fiscalização realizou pesquisas nos sites da RFB buscando o
histórico das importações da MAXIMPORT, tendo constatado que ela já havia importado
o mesmo laptop em outras duas ocasiões, através da DI no 09/0968017-0, registrada em
28/07/2009, e da DI no 09/1680013-4, registrada em 30/11/2009. Através dessas DI
foram nacionalizados outros 70 laptops, sendo 20 unidades na primeira importação e 50
unidades na segunda importação.
Os primeiros 20 laptops foram vendidos à empresa OGI. Na sequência, mais 10 foram
vendidos à OGI, 10 à INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNICA SOCIAL e os 30 restantes à empresa ACCESS ADMINISTRAÇAÕ E
SERVIÇOS LTDA., atualmente denominada QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.. Para ilustrar essas importações e revendas, a fiscalização
apresentou a tabela de fl. 28, abaixo reproduzida:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

A convicção da ocorrência de infração na operação de importação objeto da DI no
09/1786507-8 só veio depois da fiscalização encaminhar intimações à INSTITUIÇÃO
PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Termo no 08, fl.
411) e à QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (Termo no 09, fl. 428).
Vejamos algumas das respostas apresentadas pela INSTITUIÇÃO PAULISTA
ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (fls. 423 e 424) (negritos
meus):
“Informar detalhes sobre a transação de aquisição de 10 (dez) laptops "2G0 PC -
CLASSMATE NU", conforme Nota Fiscal de Saída n° ........ de 07/12/2009, emitida
por
MAX1MPORT
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
ARTIGOS
DE
ARMARINHO LTDA..
Efetuamos a compra pela empresa Ogi Technologies e a empresa Maximport
entregou apenas a nota, não tivemos nenhuma negociação com esta empresa.
Inclusive a empresa que entregou a nota junto com os equipamentos foi a Ogi
Technologies
Sobre essa transação, prestar as seguintes informações:
1. [.......].
2. Como foi feita a seleção do Fornecedor?
Tivemos uma implementação em 2008 e compramos os equipamentos pela Positivo,
mas tivemos problemas com prazo de entrega e com assistência técnica(pós venda).
Devido a estes problemas fomos em busca de outras empresas e encontramos a
Empressa Ogi Technologies oferecendo os mesmos equipamentos por condições
melhores em preço e uma boa proposta no aspecto de assistência técnica.
3. [.........].
4. Corno foi feita a negociação com o Fornecedor?
As negociações foram feitas com o Sr. Paulo Marcos e com o Sr. Edvaldo Ogeda,
representantes da empresa Ogi Technologies, através de email, telefone e o
fechamento foi feito em nossa sede.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

Vejamos também algumas das respostas apresentadas pela QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (fls. 433 e 434) (negritos meus):
“1. - Nome, endereço e informações de contato do fornecedor dessas mercadorias.
A QUALICORP nunca manteve contato com o fornecedor MAXIMPORT, mas
apenas e tão somente com a Sra. Silvana Pereira, Gerente Comercial da empresa
OGI Technologies Equipamentos e Tecnologia da Informação Ltda. inscrita no
CNPJ/MF sob no 09.533.032/0001-27, que foi contratada pela Qualicorp para a
venda de 30 laptops, nos exatos termos das Propostas Técnica/Comercial DC 125/09
e 129/09 (documentos anexos).
2 – Como foi feita a seleção do fornecedor?
A seleção do fornecedor foi feita e indicada diretamente pela empresa OGI
Technologies Equipamentos e Tecnologia da Informação Ltda, por intermédio da
Gerente Comercial dessa empresa, conforme comprovam as cópias dos e-mails ora
anexados.
3 – [.......].
4 – Como foi feita a negociação com o fornecedor?
A QUALICORP em momento algum realizou qualquer tipo de negociação com o
fornecedor MAXIMPORT. Todas as negociações forem realizadas diretamente com
a empresa OGI Technologies Equipamentos e Tecnologia da Informação Ltda.
5 – [.......].
6 – Outras informações relevantes para o bom entendimento das circunstâncias em
que se deu essa transação.
Conforme exposto anteriormente, todas as negociações para a compra dos 30
laptops, que estão refletidas nas propostas comerciais já mencionadas (documentos
anexos), foram feitas exclusivamente com a empresa OGI Technologies
Equipamentos e Tecnologia da Informação Ltda., por intermédio de sua Gerente
Comercial, Sra. Silvana Pereira, que no momento da finalização da negociação
informou e indicou que os aparelhos seriam faturados diretamente pela empresa
MAXIMPORT, conforme as cópias dos e-mails anexos, sendo que não houve, por
parte QUALICORP, qualquer contato com a fornecedora em questão.
Diante dessas respostas, restou absolutamente evidente que essas pessoas jurídicas não
negociaram com a MAXIMPORT, mas exclusivamente com a OGI. E mais, as Notas
Fiscais de Saída (Venda) no 09/2009 e no 10/2009, emitidas pela MAXIMPORT, que
apontam como adquirentes das mercadorias o INSTITUTO ADVENTISTA e a
QUALICORP, também tiveram como propósito ocultar, de forma fraudulenta, a empresa
OGI, que, na condição de encomendante dos laptops, deveria ter realizado a operação de
revenda.
Diante da análise de toda a apuração realizada pela fiscalização, não restam
dúvidas de que a Recorrente procedeu a cessão de nome à OGI em relação às DIs nos
09/0968017-0 (registrada em 28/07/2009) e 09/1680013-4 (registrada em 30/11/2009). De fato,
acaso o presente auto de infração houvesse sido lavrado para fins de aplicação da penalidade
prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07, todo o elemento probatório estaria efetivamente
vinculado àquelas declarações de importação. Entretanto, conforme alegado pela Recorrente, não
se pode presumir que toda a operação apurada pela fiscalização iria se repetir quando do
recebimento das mercadorias importadas pela DI no 09/1786507-8 objeto da análise do presente
processo e que resultou na aplicação da penalidade por cessão de nome.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

Portanto, entendo não restar comprovado pela fiscalização (e endossado pela
decisão recorrida) que ocorreu a operação de importação com acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários na operação de importação relacionada à DI no 09/1786507-8,
gerando, por conseguinte, a inaplicabilidade da penalidade prevista no art. 33 da Lei no
11.488/07.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

3) A inexistência do elemento essencial do tipo
A Recorrente ainda argumenta que o artigo 33 da Lei no 11.488/2003 coloca como
elemento do tipo a “interposição” ou “cessão de nome”, que deve ser praticada com vistas ao
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários da operação. Entretanto, afirma que o
auto de infração não traz uma prova sequer da referida intenção, acrescentando que o fato de
uma empresa importar, estocar e revender mercadoria a uma empresa, ainda que habitualmente,
não caracteriza o fim especial do tipo.
Diante deste mesmo argumento aventado na impugnação, a decisão recorrida
afirma o seguinte:
Vejo de forma diferente. O conjunto probatório apresentado pela fiscalização se revelou
robusto e adequado para comprovar que a empresa MAXIMPORT cedeu seu nome para
a realização de operações de importação por encomenda, com vistas ao acobertamento
da encomendante predeterminada das mercadorias mediante fraude, a empresa OGI, que
assim afastou a sua condição de contribuinte do IPI, como exposto pela fiscalização às
fls. 25 e 26.
Conforme já fundamentado no tópico anterior, os indícios e elementos de provas
juntados aos autos são relacionados às DIs nos 09/0968017-0 e 09/1680013-4, não podendo
presumir que toda a operação apurada pela fiscalização iria se repetir quando do recebimento das
mercadorias importadas pela DI no 09/1786507-8 objeto da análise do presente processo e que
resultou na aplicação da penalidade por cessão de nome.
Portanto, discordo da decisão recorrida no que concerne a estar devidamente
comprovado que houve a cessão de nome para operação de importação por encomenda pela
Recorrente.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19482.000076/2010-78

Fl. 565
DF CARF MF
Original